Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 218-C, do Código Penal, fixando a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$5.000,00, pelos danos morais causados, tendo em vista a divulgação, no status do réu no WhatsApp, de fotos contendo cena de nudez, sem o consentimento da vítima. A Defesa busca a absolvição do réu, por atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve a avaliação se as provas constantes do caderno processual são suficientes para amparar a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de divulgação de fotografias contendo de cena de nudez, no status do WhatsApp, sem o consentimento da vítima, estão suficientemente demonstradas nos autos, não sendo crível a justificativa de suposto equívoco do réu no uso do aplicativo, uma vez que a funcionalidade de compartilhamento de conteúdo exige uma ação deliberada do usuário, que deve selecionar e confirmar a postagem. O crime de divulgação de cena de nudez é formal e independe da comprovação do dolo específico de prejudicar a vítima, bastando a publicação não autorizada da imagem para configurar o delito.
IV. Dispositivo
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 218-C; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953013, 0711145-81.2021.8.07.0009, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1943984, 0723562-50.2022.8.07.0003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024.